Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-36.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INVIABILIDADE.
1.Em se tratando de demanda que pleiteia a concessão de benefício de natureza acidentária (auxílio-doença e aposentadoria), incide a regra posta na parte final do inciso I do art. 109 da Constituição Federal, a qual estabelece, em regime de excepcionalidade, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar feitos relativos a acidente de trabalho.
2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, (c) o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e (d) o caráter permanente.
3. O benefício de auxílio-doença acidentário exige-se a incapacidade laboral, a ocorrência de acidente de trabalho, e a doença profissional ou a doença de trabalho.
4. Negou-se provimento ao recurso.